Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA PELO IPCA-E. APLICAÇÃO.
1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20/11/2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
2. Após o julgamento dos embargos de declaração (03/10/19) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 03.3.2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. No caso, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E.
4. Recurso não provido.